Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722834-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP EMBARGADO: FABRICIO CARDOSO DE PAIVA DECISÃO Verifica-se dos autos que a parte apelante, ora embargante, anexou aos autos dois comprovantes de pagamento, ID 46625332. A despeito de o primeiro comprovante não corresponder aos autos em exame, o segundo certifica o pagamento da guia do recurso, ID 46625331, satisfazendo, portanto, o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Assim, torno sem efeito a decisão de ID 47493302. Após, aguarde-se o retorno dos presentes autos para a análise da Apelação interposta por Orla Materiais de Construção LTDA EPP, ID 46625330. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora